Tribunal: TJDFT
Processo: 0733366-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733366-87.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA APELADO: MARCELO LOBATO LECHTMAN, MORAES E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME, JOÃO FELIPE MORAES FERREIRA D E S P A C H O Em atenção ao artigo 437, §1o, do CPC, bem como aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do CPC: (i) intime-se o apelante CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA para, querendo, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca dos documentos de ID 34337606 e 34337607, juntados pelos apelados MARCELO LOBATO LECHTMAN e JOÃO FELIPE MORAES FERREIRA nas contrarrazões de ID 34337605; (ii) no mesmo prazo, intimem-se os apelados MARCELO LOBATO LECHTMAN, JOÃO FELIPE MORAES FERREIRA e MORAES E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS para, querendo, manifestarem-se acerca da petição de fato novo apresentada pelo apelante CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA (ID 34337603), especialmente sobre o documento de ID 34337603, p. 2. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora